Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONE CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor para reformar a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender ser necessária a realização de prova pericial, em face da complexidade da prova.
2. Desnecessária a produção de prova pericial porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, vez que as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. Sentença anulada.
3. Por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao exame do mérito.
4. Prejudicial de decadência. O prazo decadencial para o exercício dos direitos do consumidor, no caso de vício oculto de bem durável, é de 90 (noventa) dias a partir da ciência do defeito, de acordo com o disposto no art. 26, inciso II, § 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, verifica-se que o defeito no aparelho do autor/recorrente ficou evidenciado no mês de junho/2021 e a presente ação somente foi ajuizada em 5/12/2021, inexistindo prova de reclamação do autor/recorrente à ré/recorrida. Dessa forma, é inequívoca a fluência do prazo decadencial (art. 26, § 2o, I, CDC).
6. Recurso do autor CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, do CPC/2015. ACOLHIDA a prejudicial de decadência. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.